Tribunal: TJSP
Processo: 1050721-13.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidores Públicos contratados sob o vínculo celetista – Pretensão de recebimento da sexta-parte e recálculo dos quinquênios – Possibilidade de recebimento da sexta-parte, conforme artigo 205 da LC 180/78 e artigo 129 da Constituição Estadual – Adicionais por tempo de serviço devem incidir sobre a integralidade dos vencimentos do servidor público estadual, excluídas todas as

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidores Públicos contratados sob o vínculo celetista – Pretensão de recebimento da sexta-parte e recálculo dos quinquênios – Possibilidade de recebimento da sexta-parte, conforme artigo 205 da LC 180/78 e artigo 129 da Constituição Estadual – Adicionais por tempo de serviço devem incidir sobre a integralidade dos vencimentos do servidor público estadual, excluídas todas as parcelas transitórias de caráter eventual – Incidência sobre gratificação executiva – Possibilidade – Benefício genérico – GEAH, GDAMSPE e adicional de insalubridade, por sua vez, são benefícios eventuais – Sentença reformada, para determinar que a ré pague aos autores a sexta-parte, bem como recalcule os quinquênios e calcule a sexta parte sobre a gratificação executiva, arcando com as diferenças vencidas e vincendas, observada a prescrição quinquenal – Recurso parcialmente provido, para tanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050721-13.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANTONIO APARECIDO DOMICIANO e REINALDO BERBARDELI (E
OUTROS(AS)), é apelado INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050721-13.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.908 - aba
2
Voto no 34.908
Apelação Cível no 1050721-13.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: ANTONIO APARECIDO DOMICIANO e OUTROS
Apelado:
INSTITUTO
DE
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
AO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE
JUÍZA: Cynthia Thomé
AÇÃO ORDINÁRIA Servidores Públicos contratados
sob o vínculo celetista Pretensão de recebimento da sexta-
parte e recálculo dos quinquênios
Possibilidade de
recebimento da sexta-parte, conforme artigo 205 da LC
180/78 e artigo 129 da Constituição Estadual Adicionais
por tempo de serviço devem incidir sobre a integralidade
dos vencimentos do servidor público estadual, excluídas
todas as parcelas transitórias de caráter eventual

Incidência sobre gratificação executiva Possibilidade
Benefício genérico GEAH, GDAMSPE e adicional de
insalubridade, por sua vez, são benefícios eventuais

Sentença reformada, para determinar que a ré pague aos
autores a sexta-parte, bem como recalcule os quinquênios e
calcule a sexta parte sobre a gratificação executiva, arcando
com as diferenças vencidas e vincendas, observada a
prescrição quinquenal
Recurso parcialmente provido,
para tanto.
Trata-se de recurso de apelação tempestivamente interposto
às fls. 112/121 por Antonio Aparecido Domiciano e outros contra a r.
sentença de fls. 95/100, cujo relatório se adota, que julgou improcedente
a ação ordinária ajuizada em face do Instituto de Assistência Médica ao
Servidor Público Estadual - IAMSPE. Pela sucumbência, condenou os
autores a arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios,
que fixou no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da
causa, a partir da data da distribuição da ação, conforme índices
previstos na Tabela Prática do TJ vigente na data da execução, ficando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050721-13.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.908 - aba
3
suspensa a exigência, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do NCPC.
Em apelação, os autores sustentam que há muito não mais
se discute que vencimento padrão é integralidade das verbas recebidas
de forma habitual e permanente, muitas delas criadas pela
Administração como aumentos disfarçados de salário.
Ressaltam ainda haver precedente firmado pela Turma de
Uniformização do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
processo no 0000037-53.2015.8.26.9006 que estabeleceu a tese de que
“Os adicionais temporais incidem sobre o vencimento padrão e sobre as
verbas que claramente integram o vencimento do servidor público de
forma permanente, excluídas somente as verbas de natureza eventual e
transitória, sendo vedado o efeito cascata”.
No que tange à sexta-parte, argumentam não haver
qualquer menção no artigo 129 da Constituição Estadual que determine
que os adicionais temporais ali descritos são devidos somente aos
servidores estaduais em sentido estrito.
Aduzem que o artigo 205 da LC 180/78, de forma expressa,
coloca os servidores públicos estaduais contratados sob o regime
celetista em pé de igualdade com relação aos demais; neste mesmo
sentido, a jurisprudência pacífica da Corte deste Estado de São Paulo
entende que os servidores públicos celetistas têm direito tanto quanto os
demais ao percebimento dos adicionais temporais (quinquênio e sexta-
parte); e por fim, a melhor doutrina também reconhece que não há que
se fazer distinção entre os servidores vinculados à Administração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050721-13.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.908 - aba
4
Recurso tempestivo, recebidos em seus regulares efeitos
(art. 1.012, caput, do CPC). Apresentadas contrarrazões (fls. 127/131).
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária, na qual os autores alegam serem
servidores públicos e perceberem o quarto quinquênio. Sustentam que,
embora contem com mais de vinte anos de efetivo serviço, não tiveram
apostilado o benefício da sexta-parte. Pretendem a procedência da ação
para condenar a requerida ao pagamento da sexta-parte aos autores,
devendo ainda incluir na base de cálculo dos quinquênios e da sexta-
parte, as verbas que compõem o padrão de vencimento, em especial, a
gratificação executiva, GDAMSP, GEAH e adicional de insalubridade,
bem como o pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição
quinquenal, acrescidas de juros e correção monetária, e demais verbas
da sucumbência
Pois bem. Os autores, servidores públicos celetistas
vinculados ao IAMSPE, já recebem o adicional por tempo de serviço
(quinquênio). Assim, a lide restringe-se ao seu recálculo, com a
extensão relativa à expressão vencimentos integrais, prevista no art. 129
da Constituição Estadual, bem como em relação ao direito ao
percebimento da sexta-parte.
No que tange ao recebimento da sexta-parte, importa frisar
que artigo 205 da Lei Complementar no 180/78, que trata da instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050721-13.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.908 - aba
5
do Sistema de Administração de Pessoal relativo aos funcionários
públicos civis e servidores da Administração Centralizada e das
Autarquias do Estado, considera também servidores os empregados
contratados por meio da legislação trabalhista nos seguintes termos:
“Artigo 205 - Para os fins desta lei complementar, passam a ser
considerados servidores:
I - os admitidos em caráter temporário nos termos do artigo 1o da Lei
no 500, de 13 de novembro de 1974;
II - os atuais extranumerários;
III - os atuais funcionários interinos.
IV - os servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista.
§ 1o - Os servidores referidos nos incisos II e ,I, passam a exercer
funções-atividades correspondentes a funções de serviço público de natureza
permanente.
§ 2o - Os interinos a que alude o inciso III ficam, a partir da data da
publicação desta lei complementar, sujeitos ao regime instituído pela Lei no 500, de
13 de novembro de 1974, e suas alterações posteriores, e exonerados dos
respectivos cargos.
§ 3o - Aos servidores de que trata o inciso IV deste artigo não se
aplicam os benefícios desta lei complementar que já lhes estejam assegurados pela
legislação federal.”
Assim, não há motivo para a vedação do benefício da sexta-
parte desde o momento em que os autores completaram 20 anos de
efetivo exercício público.
O artigo 129 da Constituição Estadual dispõe que
Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050721-13.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.908 - aba
6
adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a
sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos
vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição.
Consta do Enunciado no 07 do Direito Público do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo:
AS GRATIFICAÇÕES DE CARÁTER GENÉRICO, TAIS COMO
GAP, GTE, GASS, GAM, INCORPORAM-SE AOS VENCIMENTOS, PROVENTO E
PENSÕES.
Assim conclui-se que os adicionais por tempo de serviço
devem incidir sobre a integralidade dos vencimentos do servidor
público estadual, excluídas todas as parcelas transitórias de caráter
eventual, ou seja, aquelas cujo recebimento depende de um trabalho a
ser feito (pro labore faciendo), ou de um serviço a ser prestado em
determinadas condições (ex facto officii). Nesse sentido o julgamento da
Assunção
de
Competência
na
Apelação
Cível
no
0087273-47.2005.8.26.0000.
O adicional de insalubridade não pode ser considerado na
base de cálculo dos quinquênios por ter natureza pro labore faciendo,
uma vez que ele só é percebido se o exercício se der em unidades ou
condições insalubres avaliadas e identificadas.
A Gratificação pelo Desempenho e Apoio à Assistência
Médica ao Servidor Público Estadual - GDAMSPE, editada pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050721-13.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.908 - aba
7
Complementar Estadual no 14.169/10 e alterada pela LCE no 1.250/14,
também não deve compor a base de cálculo do quinquênio em razão da
vedação prevista no art. 4o da referida Lei:
Art. 4o - O valor da GDAMSPE será computado para o cálculo do
décimo terceiro salário, na conformidade do disposto no § 1o do artigo 1o da Lei
Complementar no 644, de 26 de dezembro de 1989, das férias e do acréscimo de
1/3 (um terço) de férias, não podendo ser considerado para efeito de quaisquer
outras vantagens pecuniárias. (negritos nossos).
A Gratificação Especial por Atividade Hospitalar em
Condições Especiais de Trabalho GEAH está prevista no artigo 22 da
Lei Complementar Estadual no 674/92:
Artigo 22 - A Gratificação Especial por Atividade Hospitalar em
Condições Especiais de Trabalho - GEAH, concedida em decorrência do tipo de
serviço executado o qual impõe graus elevados de atenção concentrada por longos
períodos, de responsabilidade contínua por terceiros, do risco permanente de
contágio e situações estressantes, será atribuída aos servidores que nas unidades
hospitalares estiverem com exercício em:
I - Pronto Socorro;
II - Unidade de Terapia Intensiva e Coronariana;
III - Centro Cirúrgico e Obstétrico;
IV - Centro de Materiais e Esterilização;
V - Unidade de Moléstia Infecto-Contagiosa;
VI - Unidade de Queimados;
VII - Unidade de Hemodiálise;
VIII - Unidade de Radiologia; Radiodiagnóstico e Radioterapia; e
IX - Berçário.
Possível depreender-se da leitura do citado artigo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050721-13.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.908 - aba
8
adicional em questão é pago aos agentes lotados em postos específicos,
o que não caracterizaria gratificações de caráter genérico, e, por
consequência, não pode compor a referida base de cálculo.
A Gratificação Executiva, criada pela Lei Complementar
Estadual no 797/95, que se caracteriza como aumento geral de
vencimentos, sendo paga a servidores públicos de diversas Secretarias
do Estado, independentemente de exercício ou condição especial de
serviço, por sua vez, deve integrar a base de cálculo dos quinquênios.
Nesse sentido há a enunciado no 35 da Seção de Direito
Público deste E. TJSP:
A GRATIFICAÇÃO EXECUTIVA DA LEI COMPLEMENTAR No
797/1995 TEM CARÁTER GENÉRICO.
Portanto, de rigor a reforma parcial da sentença, para
determinar que a ré pague aos autores a sexta-parte, bem como
recalcule os quinquênios e calcule a sexta parte sobre a gratificação
executiva, arcando com as diferenças vencidas e vincendas, observada
a prescrição quinquenal. A correção monetária deverá incidir a
partir dos respectivos vencimentos, com base no IPCA-E, e juros
contados da citação, adotados os índices da caderneta de poupança,
segundo a redação que a Lei 11.960/2009 conferiu ao artigo 1o-F da
Lei 9.494/1997 (Tema 810 do C. STJ).
Diante da sucumbência agora recíproca, condeno cada
parte a arcar com metade das custas e despesas processuais, bem como
ao pagamento à parte adversa da verba honorária, que fixo em 11%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050721-13.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.908 - aba
9
(onze por cento) sobre o valor da condenação, já incluída a majoração
pelo decaimento recursal recíproco (art. 85, parágrafo 11, do CPC.

Pelo exposto, meu voto é por se dar parcial provimento
ao recurso, para os fins e nos termos acima indicados.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)